Tribunal: TJDFT
Processo: 0753925-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PREPARO INCOMPLETO. PAGAMENTO APENAS DO PREPARO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DO 2o RÉU DESERTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 1a RÉ. REJEITADA. CONTRATO FIRMADO APENAS COM O 2o RÉU. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AUTOR E 1o RÉU. NEXO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR EVENTUAIS DANOS. RECURSO DO 1o RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO 2o RÉU NÃO CONHECIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$6.492,00 (seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais), a título de danos materiais.

2. As requeridas interpuseram, separadamente, recursos inominados. O 1o réu – Ocidental Veículos – alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para a ação. No mérito, afirma que não teve qualquer relação com a venda do veículo para a parte Autora e que apenas repassou o veículo solicitado pela 2a ré. Reitera que vendeu o veículo em questão ao 2o réu e que não há qualquer contrato de compra e venda com o Recorrido. O 2o réu, por sua vez, alega que apenas disponibilizou o recurso para aquisição do veículo e não participou da negociação ou expôs o carro para venda conforme constatado ao longo dos autos. Contrarrazões apresentadas.

3. A princípio, a interposição de Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, exige a comprovação do pagamento do preparo, que inclui as custas e o preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos. No caso, o 2o réu – BB Comércio de Veículos Eireli- juntou aos autos apenas a guia e o comprovante do pagamento do preparo no valor de R$ 18,07 (Ids 28207389 e seguinte), deixando de juntar o comprovante de pagamento das custas (sentido estrito). Portanto, deserto é o recurso interposto pelo mesmo, não devendo ser conhecido.

4. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme as alegações expendidas na petição inicial. No caso, embora o 1o réu alegue que não tenha participado da relação de consumo, o autor atribui a ele a responsabilidade pelos danos suportados em razão da aquisição de veículo. Portanto, a questão deve ser resolvida no momento da apreciação do mérito. Preliminar rejeitada.

5. Considerando o que foi objeto de impugnação no recurso interposto pelo 1o réu – Ocidental Veículos – a controvérsia a ser solucionada consiste no exame da relação do recorrente em questão com os danos alegados pelo autor.

6. Nos termos do art. 373, I, CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Na hipótese, portanto, era encargo do requerente comprovar a relação que possui com o 1o réu, isto é, que o requerido possui nexo com a compra do veículo em questão.

7. Conforme o contrato de financiamento do veículo objeto dos autos (ID 28205944, página 2), a concessionária/revendedora/lojista que possui relação com a venda do bem é apenas o 2o réu – BB COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI. Cumpre ressaltar que o referido documento, ratificado nos autos no ID 28207347, foi o instrumento por meio do qual o autor adquiriu o veículo. Desse modo, a ausência do 1o réu como parte do contrato de compra e venda do veículo o isenta de qualquer responsabilidade sobre eventuais danos suportados pelo autor decorrentes da referida compra.

8. Cabe frisar que não se nega, aqui, que o veículo em questão tenha saído das garagens da 1a ré, ora recorrente. Contudo, a relação de consumo e, consequentemente, a reciprocidade de responsabilidades foi formada apenas pelo autor e 2o réu, conforme atesta o contrato já mencionado. Desse modo, diante da ausência de comprovação de interferência direta do recorrente no negócio jurídico firmado pelo autor, as imagens do veículo nas dependências do mesmo (ID 28207358) não têm o poder de, isoladamente, atribuir responsabilidade a ele.

9. Pelo exposto, o 1o réu deve ser retirado da condenação imposta pela sentença a quo.

10. Recurso do 2o réu não conhecido. Recurso do 1o réu conhecido e provido para retirar o mesmo da condenação imposta na sentença de origem. Sentença mantida nos demais pontos.

11. Custas recolhidas pelo 1o réu, sem condenação em honorários a este recorrente por ter vencido o recurso. Condenado o 2o réu – BB COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI- ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.